Tribunal: STF
Processo: HC 190918
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, ajuizado por Elias Chagas Neto em favor de Gustavo Bagateli de Oliveira Niz contra ato do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 605.084/PR.
    Colhe-se da decisão impugnada: 
    (…) que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/4/2020, acusado de cometer, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.
    Neste writ, a defesa defende que, "com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, deve ser concedido a extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus nº 589.922/PR e do habeas corpus nº 588.203/PR, haja vista que trata-se da mesma conjectura fática, processual e até mesmo pessoal, pois o paciente é primário e sem antecedentes criminais".
    Requer "que seja concedida a ordem para revogar a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, com base no artigo 316 e 319 do Código de Processo Penal". (eDOC 16)  
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 
    Afirma que, a despeito do concurso de agentes, o paciente possui situação fática e jurídica menos gravosa do que os corréus Raquel Vitória e Tiago Cartaxo, que tiveram a liberdade restituída por decisão do Superior Tribunal de Justiça. 
    O Ministro Rogério Schietti Cruz prestou informações no eDOC 21.
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ.
    Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro, por ora, nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada principalmente na possibilidade de reiteração delitiva. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ: 
    Com efeito, considerando que a fundamentação do decreto preventivo não foi a mesma para o paciente em relação aos pacientes anteriormente beneficiados com o deferimento de liminar, entendo não ser o caso de aplicar-se o art. 580 do CPP.
    Na espécie, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que, "em análise sumárias das transcrições dos áudios interceptados, percebe-se que estes encontravam-se reiteradamente envolvidos com a prática de crimes", bem como o fato de "os réus em questão, em tese, ag[ir]em de forma cooperada e organizada, com animus associativo".
    Todavia, em relação ao paciente, ressaltou, ainda, que "'BOLACHA' foi empenhado pelo faccionado “FERRUGEM” para ensinar o cidadão PAULO, filho da PRISCILA de apenas14 anos, a fracionar os entorpecentes para que fossem comercializados em Colorado", concluindo estar "demonstrada a presença de indícios de que o réu igualmente atuava no âmbito da associação, [...], como forma de obstar as atividades criminosas e garantir a ordem pública, sobretudo, ante os indícios que este no âmbito da associação estaria facilitando a corrupção de menores de idade para prática do crime". 
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente